Tribunal: TJMT
Processo: 1038176-08.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038176-08.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO SOARES DA CRUZ - CPF: 580.678.841-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), GFS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 30.011.200/0001-00 (RECORRIDO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1038176-08.2024.8.11.0002
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
JOÃO SOARES DA CRUZ
.

Recorrido:
GFS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINARES – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE E INÉPCIA RECURSAL – REJEITADAS -
ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA CORRETAMENTE DIVULGADA – COMPRA PRESENCIAL -DIREITO DO ARREPENDIMENTO NÃO INCIDENTE - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

A pretensão recursal é a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente, motivo pelo qual rejeito a preliminar de inépcia recursal em razão da suposta ausência de pedido certo.

3.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4.

No caso dos autos, o recorrente alega que foi induzido a erro ou submetido à informação inverídica pela recorrida, pois acreditou estar comprando uma lata de tinta ACR Fosco Cobertex, 18 litros, branco gelo, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mas ao chegar à casa percebeu que o valor cobrado foi de R$ 289,99 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

5.

Conquanto o recorrente pleiteie o reconhecimento de falha na prestação do serviço, a recorrida comprovou que as tintas que estavam na promoção eram das seguintes cores: lugar tranquilo, ovelha, suco de cenoura e delicia de milho, ou seja, o recorrente adquiriu cor diversa da anunciada na promoção e, por consequência, desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC.

6.

Ressalta-se que o direito de arrependimento apenas incide sobre venda realizada de modo não presencial, motivo pelo qual a recorrida não estava obrigada a aceitar a devolução do produto e nem promover a restituição do valor despendido, nos termos do art. 49 do CDC.

7.

O pedido de restituição do valor despendido resta por prejudicado, pois a recorrida depositou nos autos por livre e espontânea vontade o valor pago pelo recorrente (id 277619631 e 277619632)

8.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais e materiais.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025